Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO DE SOUSA FARES AGRAVADO: DANIEL PUGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Divino de Sousa Fares contra a r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0720804-41.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido em discussão, por ser questão superada nos autos, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora no rosto dos autos em que o executado alega que os valores penhorados se referem aos seus honorários de sucumbência, oriundos de processos nos quais atua como advogado, possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Requer, assim, que os valores lhes sejam restituídos, uma vez que transferidos a uma conta vinculada ao feito pelo juízo da vara de falência (id.214190300). Em resposta, o credor pugnou pela manutenção das penhoras e pela rejeição da impugnação de id.214190300,tendo em vista que os créditos penhorados em nome do devedor não se enquadram nos critérios taxativos do art. 833 do CPC, e que os valores executados têm natureza alimentar (id.215151386). No caso, o devedor apresentou petição que nomeou de impugnação ao bloqueio de honorários de sucumbência sob os mesmos fundamentos aventados na petição de id.201497810, já analisada, conforme decisão de id.205924482, e indeferida, mantendo-se a penhora deferida na decisão de id.198566873, proferida em 03 de junho do corrente ano. Portanto, além de já analisada, a matéria encontra-se preclusa. Assim, nada a prover quanto a petição de id.214190300. Intime-se o credor para que apresente os dados bancários para a transferência dos valores transferidos ao juízo pela VFRJICLE/DF. Após, aguarde-se a transferência de valores oriunda da penhora no rosto dos autos do processo no5011051-78.2020.8.09.0006, em trâmite perante a Vara das Fazendas Públicas de Anápolis-GO.” Os embargos de declaração foram rejeitados - Id. 21932018. Em síntese, o Agravante defende que os valores provenientes de honorários advocatícios são impenhoráveis, por terem natureza alimentar, e, também, por ser o valor penhorado menor que 40 salários mínimos (Súmula 47/STF e art. 833, IV e X, do CPC). Afirma que há perigo da demora e probabilidade do direito afirmado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, impedindo a transferência dos valores penhorados. Preparo comprovado (Id. 66820260). É o relatório. Decido. Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão. A r. decisão agravada assim se pronunciou: “Cuida-se de impugnação à penhora no rosto dos autos em que o executado alega que os valores penhorados se referem aos seus honorários de sucumbência, oriundos de processos nos quais atua como advogado, possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Requer, assim, que os valores lhes sejam restituídos, uma vez que transferidos a uma conta vinculada ao feito pelo juízo da vara de falência (id.214190300). Em resposta, o credor pugnou pela manutenção das penhoras e pela rejeição da impugnação de id.214190300,tendo em vista que os créditos penhorados em nome do devedor não se enquadram nos critérios taxativos do art. 833 do CPC, e que os valores executados têm natureza alimentar (id.215151386). No caso, o devedor apresentou petição que nomeou de impugnação ao bloqueio de honorários de sucumbência sob os mesmos fundamentos aventados na petição de id.201497810, já analisada, conforme decisão de id.205924482, e indeferida, mantendo-se a penhora deferida na decisão de id.198566873, proferida em 03 de junho do corrente ano. Portanto, além de já analisada, a matéria encontra-se preclusa. Assim, nada a prover quanto a petição de id.214190300. (...)”. De fato, o Juiz a quo, em decisão proferida em 13.8.2024, se pronunciou sobre o tema, conforme o Id. 205924482 dos autos de referência, com o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais apresentado por Daniel Puga em face de Divino de Sousa Fares. Na decisão de id. 198566873, foi deferida a penhora no rosto dos autos do Processo no0026955.71.2011.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, ajuizado pelo executado contra a massa insolvente de Milton Alves Milhomens, dos valores cabíveis a Divino de Sousa Fares, na qual já houve a homologação do quadro geral de credores e a determinação do rateio do saldo existente na conta judicial. O executado apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores disponíveis naquele processo são honorários de sucumbência e possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis; e que a penhora é permitida apenas quando os honorários excederem 50 salários mínimos mensais, do que não se trata o caso em tela (id. 201497810). O exequente aduziu que: I) o executado não apresentou documentos que comprovem a natureza alimentar das verbas penhoradas; II) os valores penhorados são superiores a 40 salários mínimos (R$ 177.051,28 e R$ 59.578,64), impedindo a aplicação do artigo 833 do CPC; e III) a quantia objeto deste cumprimento de sentença trata-se de honorários sucumbenciais e têm natureza alimentar, legitimando a penhora conforme o artigo 85, § 14 do CPC. Requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. No caso em apreço,o executado não se desincumbiu do ônus de provar que se trata de verba impenhorável.Mesmo que se considere a natureza alimentícia dos honorários advocatícios, a quantia exigida pelo executado no processo em que incidiu a penhora no rosto dos autos supera, em muito, os cinquenta salários mínimos. Com efeito, nos termos do § 2o, parte final, do art. 833 do CPC, não estão protegidas pela impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Nesse sentido, tendo em vista que, mesmo com a penhora, será respeitada a verba impenhorável de cinquenta salários mínimos, não há razão para a desconstituição da penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se a transferência dos valores penhorados.”. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a preclusão. Na espécie, é indene de dúvidas que a questão aqui apresentada já foi superada nos autos de referência. A situação fática não se alterou, logo não se pode renovar pedido acobertado pela preclusão consumativa. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e impede a razoável duração do processo. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora